Tribunal: TJBA
Processo: 0023916-65.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023916-65.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMILTON SOUZA TEIXEIRA JUNIOR e outros (10)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito.

2. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto a questão relativa a fixação do termo final para incorporação da URV, haja vista que o tema foi devidamente tratado no acórdão embargada.

3. Os embargos declaratórios não são o meio adequado para alterar as conclusões do julgado com fundamento no mero inconformismo do embargante com o resultado da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação n.º 0023916-65.2011.05.0001, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
Amílton Souza Teixeira Júnior

e Outros
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.